Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704539-11.2019.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES, MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES APELADO: MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, TANIA NAVARRO SWAIN, MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interno interposto por MANCIO OLEGARIO GUIMARAES (ID 41644617) e MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES (ID 402775501) contra MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, TANIA NAVARRO SWAIN, MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES, MANCIO OLEGARIO GUIMARAES, face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Turma Civel. As agravadas MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE e TANIA NAVARRO SWAIN em contrarrazões (ID 42945097) suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023 15:22:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador